Tribunal: STF
Processo: RE 1406560
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio da Silva Figueiro interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 401) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDoc 381) que foi confirmado em sede de embargos de declaração.



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV, e LXIII, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV, LV da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, ressalto que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidades exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Nesse contexto, quanto à alegada nulidade existente no processo, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que enfrenta tal alegação (grifei):



    2.1 Preliminar



    Alegou a Defesa, tanto em sua resposta à acusação como em seus memoriais, que deveria ser reconhecida a nulidade da audiência de instrução que colheu o depoimento das testemunhas de acusação sem a presença do réu e de seu advogado constituído, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Tal alegação, contudo, já foi afastada pela decisão proferida no evento 77, nos seguintes termos: 



    [...]



    Compulsando os autos, verifico que, desde o início do processo, em maio de 2019, houve dificuldades para se encontrar o autor do fato. 



    Primeiro, ele foi intimado por hora certa (Evento 11). 



    Após, na audiência do dia 03/09/2019, às 14 horas, o acusado não compareceu, sendo que, às 19h04min daquele dia, sobreveio aos autos petição do advogado, que atuou somente para informar que MÁRCIO não compareceu à solenidade, porque estava internado no hospital (Evento 15). 



    Em seguida, designou-se o dia 16/10/2019, às 13h30min, para a análise da exordial acusatória (Evento 27), e o autor do fato foi citado e intimado (Evento 36). 



    Ocorre que, às 13h28min do dia da audiência , a advogada peticionou, informando que MÁRCIO se encontrava em tratamento médico e estava impossibilitado de comparecer à solenidade, tendo juntado o atestado médico e o receituário de controle especial somente em 22/10/2019 (Evento 54).



    Dessa forma, foi realizada a audiência do dia 16/10/2019, com a presença de advogado dativo nomeado para o ato, uma vez que os procuradores que peticionavam em nome do autor do fato não estavam o representando nos autos, mas apenas informando a sua ausência. 



    Nesse ínterim, considerando que o réu havia sido citado, este Juízo entendeu por dar início à audiência de instrução, uma vez que a petição foi juntada no feito apenas dois minutos antes da solenidade e estava desprovida de prova documental, sendo que a referida peça foi assinada por advogado que não detinha procuração no processo. 



    Então, tendo sido o autor do fato assistido por procurador ad hoc, não vislumbro prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, já que foram inquiridas apenas as testemunhas de acusação, motivo pelo qual será agendada nova data para o encerramento da instrução. 



    De outra banda, a Defesa fez alegações genéricas e não logrou comprovar prejuízo algum, conforme o ônus que lhe é incumbido, nos termos do art. 156 do CPP. 



    Dessa forma, em última análise, para o acolhimento da tese defensiva, demandaria, necessariamente, o reexame do aspecto fático probatório que levou o acórdão recorrido a concluir pela ausência de efetivo prejuízo ao acusado, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    III Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.114.179 AgR-segundo, ministro Ricardo Lewandowski)



    2.Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    (RE 1.301.215 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator